Tribunal: STF
Processo: Rcl 47860
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente, contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal de Santos, nos autos do Processo 1002784-16.2017.8.26.0590.
    O reclamante, sustenta, em síntese, que a decisão reclamada viola o entendimento assentado por esta Corte nos autos do RE-RG 592.317 (tema 315), paradigma da repercussão geral.
    Alega ainda que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, porquanto teria deixado de encaminhar o agravo em recurso extraordinário interposto, em direta afronta ao teor da Súmula 727/STF, segundo a qual “não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.
    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo na origem.
    No mérito, postula a procedência da reclamação, “determinando-se ao colégio recursal de Santos, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que efetue o processamento do Agravo de Instrumento contra denegação de Recurso Extraordinário nos autos do Processo 002784-16.2017.8.26.0590”. (eDOC 1, p. 4-5)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 11)
    Citada, a beneficiária Maria Tereza Mendes apresentou contestação, consoante eDOC 12. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 727/STF. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO EM RAZÃO DA INADMISSÃO DO APELO COM BASE EM PRECEDENTE DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A SÚMULA Nº 727/STF. DECISÃO IMPUGNADA FUNDADA NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, E § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 20)
    É o relatório. Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o reclamante restou condenado a recalcular os proventos de aposentadoria da requerente, estendendo às horas-extras incorporadas, parte integrante do vencimento padrão, todos os reajustes concedidos ao funcionalismo a partir de 1993, bem como as diferenças resultantes da revisão determinada, observada a prescrição quinquenal. Interposto recurso de apelação a 1ª Turma Cível do Tribunal do Colégio Recursal de Santos/SP negou provimento ao recurso. Irresignado o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 
    Contra a decisão de inadmissão do recurso, foi então interposto “agravo nos próprios autos”, o qual foi recebido como agravo interno e desprovido.
     Inconformado, o reclamante interpôs “agravo de instrumento” contra decisão que denegou seguimento a recurso extraordinário, não conhecido pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal de Santos/SP. 
    Daí o ajuizamento da presente reclamação.
    Pois bem.
    Inicialmente, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
    (...)
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)
    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 
    “Art. 988 (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifei)
    No caso dos autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a” do CPC, nos seguintes termos:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Cível deste Colégio Recursal. 
    A pretensão recursal não merece acolhida, ante a ausência dos requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade. 
    Não há questão constitucional no presente caso. 
    Em que pese a alegação da recorrente, a matéria tratada no presente recurso não é objeto do RE 592317, uma vez que o Tema 315 discutiu o aumento dos vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, enquanto, in casu, discute-se a extensão dos reajustes concedidos ao funcionalismo municipal às horas extras incorporadas pela recorrida. 
    A suposta afronta aos princípios constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional pertinente (Lei Municipal nº 2.217/88), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, a, da Lei Maior. 
    O acórdão recorrido resolveu a controvérsia com fundamento na legislação local, incidindo, portanto, o verbete da Súmula 280 do STF, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’ 
    E, ainda, examinando os autos, verifica-se que é o caso de aplicação do Tema 181 da sistemática da repercussão geral: ‘Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral’. 
    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, al. a, do Código de Processo Civil e determino a remessa dos autos à origem’. (eDOC 5, pp. 109-110)
    Interposto agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada proferiu decisão assim ementada:
    “Recurso recebido como Agravo Interno interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário que não reconheceu a presença do requisito da repercussão geral. Identidade de paradigmas inexistente. Questão diversa daquela tratada no Tema 315, do STF. Agravo não provido”. (eDOC 5)
    Seguiu-se a interposição de “agravo de instrumento contra decisão que denegou seguimento a recurso extraordinário” (eDOC 5, p. 159), o qual não foi conhecido na origem.
    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Dessarte, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, não se verifica a alegada usurpação de competência desta Corte ou afronta à autoridade de suas decisões.
     Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente